Tribunal: TJSP
Processo: 2167175-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167175-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAMUEL
PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARIA FÁTIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167175-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.188
2/7
LKT
Agravo de Instrumento no 2167175-87.2020.8.26.0000
Agravante: Samuel Paulino
Agravado: Maria Fátima da Silva
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Caio Moscariello Rodrigues
Número de origem: 1017176-71.2020.8.26.0002
VOTO No 2.188
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de
honorários advocatícios – Irresignação contra decisão que
determinou ao autor que promovesse a citação da parte
requerida, no prazo de 15 dias – Controvérsia que não as
hipóteses do art. 1.015 do CPC – Rol taxativo, precedentes –
Inaplicabilidade in casu do Tema 988 do c. STJ. Recurso não
conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samuel
Paulino nos autos de ação de cobrança de honorários por prestação de serviços de
advocacia, contra a respeitável decisão (fls. 25) que determinou ao agravante que
promovesse a citação pessoal da requerida, considerando que a citação havida nos autos
não foi pessoal.
Alega, em síntese, que: a) foi emitida carta de citação para o
endereço residencial da parte requerida; b) o recebimento de referida carta por parente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167175-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.188
3/7
LKT
próximo à requerida não é motivo de invalidade do ato; c) não pode o autor ser
penalizado, com a extinção do feito se não providenciada a repetição de ato válido.
Pretende a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja
considerada válida a citação postal já efetivada nos autos.
Recurso tempestivo e sem preparado, por ser o agravante
beneficiário da justiça gratuita, foi negado o pedido de concessão de efeito suspensivo,
sendo dispensadas as informações judiciais, bem como a manifestação da parte
contrária (fls. 39/40).

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece conhecimento.
O agravante demanda a cobrança de valores que lhes são
devidos em razão de representação da parte requerida em demandas processuais.
Requereu e lhe foi deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita.
O juízo de primeiro grau considerou que a citação não foi
efetivada de modo pessoal, porquanto a carta citatória não foi recebida pelo próprio
destinatário, determinando, assim, que o agravante promovesse a citação da requerida,
no prazo de 15 (quinze) dias. Essa a decisão agravada.
Contudo, conforme pode se observar, a questão controvertida
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167175-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.188
4/7
LKT
A esse respeito, ensina Humberto Theodoro Júnior1 que :
“o Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo
retido contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de
instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à
parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação
era recebida (art. 522 do CPC/73). A orientação do novo Código de
Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou um rol
taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de
instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros
dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de
preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação”
Dessa forma, diante do caráter taxativo do rol de matérias
passíveis de serem combatidas por meio de agravo de instrumento, e não estando nele
inserida a questão abordada na decisão agravada, de rigor o não conhecimento do
presente recurso, por ausência de previsão legal. Vale dizer: o referido dispositivo é
numerus clausus.
Adotado aqui jurídico entendimento consagrado nesta Câmara:
“Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio
do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de
instrumento pode ser interposto, o que não significa que tal questão
tenha sido afastada de possível apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a
matéria aqui impugnada (declinação de competência) em razões ou
contrarrazões de apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo
1.009 do Código de Processo Civil (“As questões resolvidas na fase
de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo
de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta
contra a decisão final, ou nas contrarrazões”). Novamente de acordo
com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição,
que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação
contra a sentença (CPC 203, §1o, 485 e 487) e estipula que as
decisões interlocutórias (CPC 203, §2o), em regra, não poderão ser
impugnadas separadamente, mas somente nas razões ou nas
contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão
preliminar independentemente de a situação ter sido objeto de
1 in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a. ed. São Paulo, Saraiva,2015, pag. 1303

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167175-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.188
5/7
LKT
capítulo da sentença posteriormente à decisão que se pretende
impugnar. Como exceção, o sistema prevê a impugnabilidade em
separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em 'numerus
clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista
dos Tribunais, p. 2.053). As circunstâncias acima autorizam, pois, a
conclusão de que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em
apreço é mesmo descabido e revela inobservância da técnica
processual."
(Agravo interno no 2088006-90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 15.6.2016)
Não se ignora, contudo, o decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça que, em julgamento na sistemática dos feitos repetitivos fixou a tese: “O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação” (Tema 988).
A taxatividade mitigada, entretanto, conforme se observa da tese
fixada, incide de forma excepcional, somente nos casos em que se revelar inútil o
exame da questão por ocasião da apelação, sendo, portanto pressupostos para mitigação
a urgência, desde que decorrente da inutilidade de julgamento futuro.
Nesse passo, cumpre destacar que o inconformismo apresentado
pelo insurgente poderá ser manifestado por meio diverso e na oportunidade própria,
conforme ensina Humberto Theodoro Junior2:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado 'a quo' não
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a
prolação da sentença para, em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões, requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a
preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for
posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões”.
A esse respeito esclarece recente julgamento do c. Superior
2 in Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, página 1123, nota art. 1.015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167175-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.188
6/7
LKT
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 267/STF. (...)
6. Na presente demanda, ainda que contra o ato judicial tido como
coator não caiba o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do
CPC/2015), nos exatos termos do art. 1.009, § 1o, as questões
decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido
recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de Apelação, ou nas contrarrazões, incidindo, portanto, o
teor da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição". (...)
10. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
Sobre o tema, destaco precedente desta Câmara em casos
semelhante:
“Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Decisão agravada que
saneou o feito e deferiu a produção de provas requeridas pelo
agravado - Insurgência. Inadmissibilidade de impugnação da
decisão, por Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não abarca a questão
suscitada neste recurso. Só podem ser impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC. Outrossim, não pode passar sem
observação que em sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe
a ele e tão somente a ele aferir o que se afigura necessário para
formação de seu convencimento. Não por outra razão, o legislador
processual no art. 370, do CPC, assegurou, inclusive a possibilidade
do juiz determinar "ex officio" a realização de atos instrutórios que
julgar pertinentes para a formação de seu convencimento. No caso
dos autos, o I. Juízo de Primeiro Grau entendeu conveniente o
deferimento da prova oral requerida, inclusive a oitiva do ora
agravante, não sendo lícito a este se insurgir contra tal
determinação. Recurso não conhecido.” (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2224976-92.2019.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
Ademais, cumpre pontuar que a decisão atacada não prevê
qualquer penalidade, como a extinção do feito, conforme alegado pelo agravante. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167175-87.2020.8.26.0000 - Voto no 2.188
7/7
LKT
porque, está ele isento do recolhimento de eventual custa para cumprimento de
mandado de citação, já que beneficiário da gratuidade da justiça.
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator